Tribunal: STF
Processo: RMS 21930
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-03
Data de publicação: 1995-02-03

Ementa:
PROVENTOS  DA  APOSENTADORIA -  TETO  CONSTITUCIONAL. O
teto  constitucional previsto no  inciso XI do  artigo 37 da Carta de
1988  repercute nos calculos  dos proventos  da aposentadoria, no que
estes hao de refletir a integralidade do que percebido - inteligencia
dos  artigos 37,  inciso XI,  40,  inciso III,  alinea "a",  do corpo
permanente  da   Carta  de  1988,   e  17  do   Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitorias.  Descabe  observar  o  teto  quanto as
parcelas  a  que  passou   a  ter  jus  o   servidor  em  virtude  da
aposentadoria.